Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, a forma como acondicionada a droga (fracionada em porções), além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. Apelação conhecida e desprovida.